Tribunal: CARF
Processo: 15169.000001/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15169.000001/2019-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.436 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
H. KUNTZLER INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO
FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em razão da necessária interpretação literal das normas tributárias que
disponham sobre benefícios fiscais, inexiste previsão legal para
apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96 em
relação a gastos com industrialização por encomenda, pois estas tem
natureza jurídica de prestação de serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000001/2019-27
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000001/2019-27

Relatório
Por bem relatar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processuais,
adoto parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
O estabelecimento acima identificado, conforme informação constante do
Termo de Encerramento de Ação Fiscal, fl. 10, requereu, pelos processos
nos 11065.000684/2002-81 (3o trimestre/2001), e 11065.000469/2002-81
(quarto trimestre/2001), ressarcimento do crédito presumido do IPI,
autorizado pela Lei no 9.363, de 16 de dezembro de 1996, e pela Lei no
10.276, de 10 de setembro de 2001, respectivamente.
2. Na verificação da legitimidade do pleito, a DRF/Novo Hamburgo
concluiu, como consta no Termo de Encerramento de Ação Fiscal, fls.
10/13, que o contribuinte beneficiou-se indevidamente de Crédito
Presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições do
PIS/COFINS incidentes sobre as compras de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos exportados, correspondentes ao 3o trimestre
de 2001, pela inclusão, indevida, nas compras com direito ao crédito
presumido, da industrialização efetuada por outras empresas.
2.1 Em razão de ter ocorrido o ressarcimento/compensação previamente
à verificação da legitimidade dos créditos pleiteados, a DRF/Novo
Hamburgo, quando do exame dos valores pleiteados, concluiu que houve
ressarcimento em montante superior ao que o contribuinte teria direito.
As diferenças apontadas no Termo de Encerramento de Ação Fiscal, fls.
10/13, estão sendo exigidas pelo auto de infração objeto deste processo,
fls. 07/09, totalizando o principal R$ 113.792,76, que, com os respectivos
acréscimos legais, calculados até 30/09/2003, resultou num crédito
tributário de R$ 209.788,33. O enquadramento legal consta na fl. 09. A
ciência do lançamento deu-se em 16 de outubro de 2003 (fl. 07/08). Em
relação ao quarto trimestre de 2001 não foram constatadas
irregularidades.
3.
Inconformado,
o
interessado
apresentou,
tempestivamente,
impugnação ao lançamento, fls. 36 a 53, firmada por procurador (cópia
do instrumento de procuração na fl. 55), alegando, em síntese, o que
segue:
3.1 Após discorrer sobre a instituição do crédito presumido e sua
finalidade, diz que o entendimento da autoridade administrativa colide
frontalmente com os objetivos visados pela instituição do benefício.
3.2 Faz considerações sobre a utilização, pela indústria calçadista, da
operação denominada “industrialização por encomenda”, que é,
legalmente, conceituada como industrialização, não havendo falar em
prestação de serviços, e que os executores daquele processo estão
sujeitos ao recolhimento da contribuição para o PIS e da COFINS.
3.3 A interpretação dada pela resposta à pergunta formulada sob o no
2.7 do Boletim Central no 147, de 04/09/98 (transcrita nas fls. 46/47),
constitui clara afronta à Constituição Federal e ao Código Tributário
Nacional, e exigir que o cálculo do crédito presumido seja apurado de
acordo com a resposta àquela pergunta contraria o disposto no art. 1o da
Lei no 9.363, de 1996. Transcreve decisões do Conselho de
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000001/2019-27

Contribuintes, no mesmo sentido de seu entendimento a respeito da
matéria.
3.4 Ao final, requer a nulidade do lançamento.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
RESSARCIMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO PRESUMIDO. AUTO DE
INFRAÇÃO.
- Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de
ilegalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
- Os custos de prestação de serviços de industrialização por encomenda,
com remessa dos insumos e retorno do produto com suspensão do IPI,
não se incluem na base de cálculo do crédito presumido, porque não são
aquisições de matéria prima, produto intermediário ou material de
embalagem, únicas hipóteses admitidas pela lei.
- Ocorrendo ressarcimento a maior, é cabível a exigência dos valores
indevidamente ressarcidos, mediante lançamento de ofício.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que reproduz os argumentos da Manifestação de Inconformidade para questionar a glosa
referente ao valor das industrializações por encomenda na base de cálculo do crédito presumido.
Encaminhado ao CARF para julgamento, o processo de numeração
originalmente 15169.000001/2019-27 foi extraviado e posteriormente restaurado conforme a
Portaria 3a Seção/CARF No 01, de 07 de junho de 2019 sob o n° 11065.005017/2003-76. Após, o
presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente é empresa que se dedica à fabricação de calçados e apura crédito
presumido de IPI para ressarcimento de PIS e COFINS na forma do art. 1° da Lei n° 9.396/96. A
fiscalização glosou o creditamento em relação às despesas com industrialização por encomenda,
efetuando o lançamento do saldo a recolher, pois no seu entendimento, confirmado pela decisão
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000001/2019-27

de primeira instância, tais operações constituem despesa com prestação de serviço e não com
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
O crédito presumido de IPI para ressarcimento de PIS e COFINS é benefício
fiscal previsto na Lei n° 9.396/96, que dispõe:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro
de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada
nos termos das normas que regem a incidência das contribuições
referidas no art. 1°, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material
de embalagem. (grifo nosso)

Do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o benefício é concedido em
decorrência da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para aplicação no processo produtivo de empresas produtoras e
exportadoras. Em se tratando de benefício fiscal, a interpretação do dispositivo deve se dar pelo
método literal, nos termos do art. 111 do CTN. O conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, conforme a própria dicção legal, deve ser buscado na
legislação do IPI, mais restritiva que o amplo conceito de insumo delineado para fins de
creditamento de PIS e COFINS.
A industrialização por encomenda é um serviço prestado ao industrial e o seu
conceito não se confunde com os de matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, nem mesmo se durante a prestação deste serviço for agregado algum insumo.
Confirmando este posicionamento, posteriormente à criação do benefício fiscal em comento,
sobreveio a Lei no 10.276/2001, que criou forma alternativa de apuração do crédito presumido,
desta feita prevendo expressamente a possibilidade de apropriação do valor correspondente aos
serviços com industrialização por encomenda, conforme se observa:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias
nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como
ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000001/2019-27

(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade
com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos
seguintes custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no
caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a
produtos intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de
energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e
utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante
seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
(...)
§ 5° Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996. Ora, na
minha opinião, evidente que se o contribuinte quiser se apropriar dos
valores gastos com industrialização por encomenda é obrigatório que ele
faça a opção pelo cálculo do crédito presumido do IPI na forma
alternativa proposta pela Lei no 10.276/2001. Ou seja, ao optar pela
fórmula de cálculo da Lei no 9.363/96 não há possibilidade desse
aproveitamento por absoluta falta de previsão legal. (grifo nosso)

A matéria é recorrente neste Conselho e reconheço que a jurisprudência fora
oscilante, inclusive na Câmara Superior, embora seja notada pacificação mais recente pelo
posicionamento ao qual me filio, no sentido de que a industrialização por encomenda tem
natureza jurídica de prestação de serviço e que, portanto, inexiste previsão legal para
creditamento na Lei n° 9.396/96. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO
FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de
interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre benefícios
fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por
encomenda na base de cálculo para apuração do crédito presumido de
IPI previsto na Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO CONTRIBUINTE.
SIMPLES REVENDA. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de
1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de
produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na
composição tanto da Receita de Exportação - RE, quanto da Receita
Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação - numerador e denominador. Fórmula não aplicada no
presente processo em face da impossibilidade de reforma do acórdão em
prejuízo da recorrente.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000001/2019-27

(Acórdão n° 9303-009.899, sessão de 11/12/2019, Rel. Cons. Andrada
Márcio Canuto Natal)

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital